Tribunal: TJMT
Processo: 1032377-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032377-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), JOSE NEI VARGAS GINDRI - CPF: 305.087.200-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Civil Pública ambiental que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao requerido, sob fundamento de ausência de comprovação de insuficiência de recursos, considerando declaração de imposto de renda com receita bruta superior a R$ 3.900.000,00 e titularidade de dois imóveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica, a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça constitui instrumento de concretização do direito fundamental de acesso à jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/1988, não se tratando, contudo, de prerrogativa automática, mas condicionada à demonstração de insuficiência de recursos.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos objetivos que evidenciem capacidade contributiva, conforme autoriza o art. 99, § 2o, do CPC.

5. A existência de declaração fiscal recente com expressiva receita bruta e de patrimônio imobiliário constitui elemento apto a infirmar a alegação genérica de insuficiência financeira, sobretudo quando não acompanhada de prova robusta de alteração substancial da situação econômica global.

6. A mera alegação de redução de renda, desacompanhada de demonstração abrangente da incapacidade patrimonial e financeira, não é suficiente para afastar os indícios objetivos constantes dos autos. O recolhimento do preparo recursal, embora não decisivo, reforça a ausência de demonstração inequívoca de impossibilidade de custeio das despesas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade contributiva. 2. A alegação de redução de renda deve ser acompanhada de prova robusta da incapacidade financeira global, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Nei Vargas Gindri
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001317-65.2022.8.11.0033, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre responsabilização por danos ambientais decorrentes da suposta supressão irregular de vegetação nativa em imóvel rural denominado Fazenda Trindade, situado no Município de Nova Maringá/MT.

No curso da instrução, o requerido postulou a realização de prova pericial grafotécnica e, concomitantemente, requereu a concessão da gratuidade da justiça. O magistrado de origem indeferiu o benefício, sob o fundamento de que não restou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, destacando, como elementos indicativos de capacidade contributiva, a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022, com receita bruta superior a R$ 3.900.000,00, bem como a titularidade de dois imóveis.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão baseou-se em dados financeiros pretéritos, desconsiderando a alteração superveniente de sua situação econômica. Alega que, no exercício de 2024, auferiu receita anual de aproximadamente R$ 30.308,00, sobrevivendo atualmente com proventos de aposentadoria, além de responder a diversas ações de execução. Afirma que a negativa da gratuidade compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à produção da prova pericial requerida. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo.

O pedido de gratuidade recursal foi indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo, que foi devidamente efetuado. O efeito suspensivo também foi indeferido, após integração da decisão por meio de embargos de declaração.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não houve comprovação idônea da alegada insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência relativa e afastada pelos elementos constantes dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido nos autos de Ação Civil Pública ambiental.

A controvérsia posta cinge-se à verificação da existência, ou não, de elementos suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência econômica do agravante
, a fim de justificar a concessão do benefício previsto no art. 98 do Código de Processo Civil.

A gratuidade da justiça constitui instrumento de concretização do direito fundamental de acesso à jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Todavia, não se trata de prerrogativa automática ou incondicionada. A concessão do benefício exige demonstração de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Embora o art. 99, § 3o, do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, o § 2o do mesmo dispositivo autoriza o magistrado a indeferir o pedido quando houver elementos nos autos capazes de evidenciar capacidade econômica da parte requerente.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a decisão de origem fundamentou-se na declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022, na qual consta receita bruta superior a R$ 3.900.000,00, bem como na titularidade de dois imóveis em nome do agravante.

O agravante sustenta que sua situação financeira sofreu drástica alteração nos anos subsequentes, alegando que, no exercício de 2024, auferiu receita anual de aproximadamente R$ 30.308,00 e que atualmente sobrevive com proventos de aposentadoria, além de responder a diversas ações de execução.

Todavia, com base nas provas descritas nos autos,
verifica-se que os documentos apresentados não se mostram suficientes para infirmar os elementos objetivos que evidenciam capacidade contributiva relevante.

A mera alegação de redução de renda
, desacompanhada de comprovação robusta da efetiva incapacidade financeira global, considerada a totalidade do patrimônio, ativos, passivos e eventual capacidade de liquidez, não se revela apta a afastar a presunção derivada dos elementos fiscais e patrimoniais anteriormente demonstrados.

Ademais, é fato incontroverso que o agravante procedeu ao recolhimento do preparo recursal, regularizando o processamento do recurso, circunstância que, embora não seja, isoladamente, impeditiva da concessão da gratuidade, constitui elemento indiciário relevante de capacidade financeira mínima para suportar encargos processuais.

Importa destacar que o instituto da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade absoluta; entretanto, exige prova mínima de insuficiência de recursos, o que não se verifica no caso concreto.

A interpretação literal do art. 98 do CPC evidencia que o benefício é devido àquele que comprovar não possuir recursos para arcar com as despesas processuais.

Sob o prisma sistemático, o dispositivo deve ser harmonizado com o art. 99, § 2o
, que autoriza o indeferimento quando existirem elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência
. Já sob o enfoque teleológico, a finalidade da norma é assegurar o acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados, evitando o desvirtuamento do instituto.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada,
pode-se concluir que não restou demonstrada, de forma consistente e inequívoca, a alegada insuficiência de recursos
.

Não há, portanto, ilegalidade ou elementos para reforma da decisão agravada.

Em síntese, os elementos constantes dos autos revelam que a presunção relativa de hipossuficiência foi validamente afastada por dados objetivos de capacidade contributiva, inexistindo prova idônea de alteração substancial que inviabilize o custeio das despesas processuais.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026